Tribunal: TJDFT
Processo: 0735340-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO. PANDEMIA. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. A parte que teve o pedido de gratuidade rejeitado, sem a interposição oportuna de recurso, deve comprovar a mudança no estado patrimonial para obter o benefício ou recolher as custas recursais.

2. O pagamento dos aluguéis e dos demais consectários da locação, no prazo estipulado, constitui obrigação do locatário e o seu descumprimento pode ensejar a rescisão contratual e a decretação do despejo.

3. Não cabe a suspensão da ordem de despejo até o fim dos contratos, quando os débitos são anteriores ao período da pandemia de covid-19 e o Distrito Federal já se encontra em fase avançada de flexibilização das restrições impostas às atividades econômicas e sociais impostas no início do período de pandemia.

4. O fiador não tem legitimidade para arguir a nulidade de fiança pela falta de outorga uxória, que somente pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, nos termos do artigo 1.650, do CC.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido.